Tribunal: CARF
Processo: 10882.000350/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.000350/2011-11
ACÓRDÃO
1101-001.891 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMEIDA JUNIOR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE
CONTESTAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF
No 172. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância
obrigatória, uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar
em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário
atribuída a outro responsável solidário, razão pela qual o seu recurso
voluntário que traz em seu bojo simplesmente insurgimento à
solidariedade de terceiro não reúne condições para conhecimento,
sobretudo considerando que a recorrente teve sua impugnação julgada
procedente, afastando sua responsabilização, faltando-lhe, portanto,
interesse recursal/de agir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.891 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000350/2011-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ALMEIDA JUNIOR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, atinentes à tributação do
SIMPLES NACIONAL, decorrentes da constatação de omissão de receitas caracterizada pela
movimentação bancária de origem não comprovada, com atribuição de responsabilidade solidária
aos sócios e empresa ligada, em relação ao ano-calendário 2007, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 269/300, Termos de Verificação Fiscal, de e-fls. 410/423, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração, e interpuseram impugnações, de e-fls. 437/454 (Natural –
Óleos Vegetais e Alimentos Ltda e Alberto Fernando Trigo Filho), e 303/346 (Autuada), as quais
foram julgadas procedentes em parte pela 3a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 07-40.028, de 07 de julho de 2017, de e-fls.
602/617, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
SIMPLES
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
sua origem.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES
FEDERAL. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar lei, sob fundamento de inconstitucionalidade. Aplica-se ao
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.891 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000350/2011-11
3
lançamento a base de cálculo do Simples Federal, a multa de ofício e os juros de
mora previstos em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR OCULTO.
Demonstrado que o sujeito passivo era administrador de fato da contribuinte,
recebia valores dela como distribuição de lucros, movimentava conta bancária e
era sócio-administrador da sociedade para a qual ocorreu, de forma sincronizada,
a transferência de fornecedores, empregados e faturamento da contribuinte,
correta a sua inclusão como responsável tributário.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SUCESSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
EXCLUSIVAMENTE PELO ART. 124, II, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
A fundamentação legal da responsabilização tributária de sociedade empresária
exclusivamente pelo art. 124, I, do CTN demanda demonstração do interesse
comum no momento do fato gerador do tributo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
Mais precisamente, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem
afastar a responsabilidade solidária da empresa “Natural – Óleos Vegetais e Alimentos Ltda.”,
provendo sua impugnação, sob o fundamento de que não se fizeram presentes os pressupostos
legais para aludida responsabilização.
Irresignada, a responsável solidária Natural – Óleos Vegetais e Alimentos Ltda.
Interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 644/657, procurando demonstrar a insubsistência do
Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Tal qual na defesa inaugural, apresenta recurso voluntário suscitando as mesmas
questões de fato e de direito, basicamente se insurgindo contra a imputação da responsabilidade
solidária pelo crédito tributário ao Sr. Alberto Fernando Trigo Filho.
Com mais especificidade, contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade
atribuída ao Sr. Alberto Fernando Trigo Filho, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação
material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção ao dispositivo 124,
inciso I, e/ou 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em
interesse no fato gerador do tributo ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa, o que, inclusive, seria capaz de determinar a
decretação da nulidade do lançamento fiscal, pela ausência de motivação.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o Sr. Alberto não foi procurador do
contribuinte em qualquer situação ou perante qualquer instituição financeira. Aduz que nunca
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.891 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000350/2011-11
4
assinou nenhum documento para o contribuinte, inclusive afirmando ser falsa a assinatura contida
no documento apresentado pela fiscalização.
Reitera que o Sr. Alberto prestou serviços ao contribuinte, na qualidade de
engenheiro, e por isso recebeu valores dela, não podendo ser incluído como sujeito passivo do
presente lançamento.
Por fim, requerem o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Não obstante as razões de fato e de direito suscitas pela contribuinte solidária
recorrente, sua peça recursal não reúne condições de conhecimento, como passaremos a
demonstrar.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte foram lavrados os
presentes lançamentos, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, atinentes à tributação do SIMPLES NACIONAL,
decorrentes da constatação de omissão de receitas caracterizada pela movimentação bancária de
origem não comprovada, com atribuição de responsabilidade solidária aos sócios e empresa
ligada, em relação ao ano-calendário 2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 269/300,
Termos de Verificação Fiscal, de e-fls. 410/423, e demais documentos que instruem o processo.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
procedentes em parte pelo Acórdão recorrido.
Mais precisamente a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem
prover a impugnação da empresa solidária “Natural – Óleos Vegetais e Alimentos Ltda.”, ora
recorrente, afastando sua responsabilização, em face da inobservância dos requisitos legais para
tanto, julgando, ainda, improcedentes as impugnações da autuada e do solidário, Sr. Alberto
Fernando Trigo Filho.
Devidamente cientificados do Acórdão recorrido, somente a então solidária
“Natural – Óleos Vegetais e Alimentos Ltda.” manejou recurso voluntário, em suma, contestando
exclusivamente a responsabilidade solidária do Sr. Alberto Fernando Trigo Filho.
Destarte, contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída ao Sr. Alberto
Fernando Trigo Filho, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.891 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000350/2011-11
5
alegados, não se prestando para tanto a simples menção ao dispositivo 124, inciso I, e/ou 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse no fato
gerador do tributo ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei
ou estatuto da empresa, o que, inclusive, seria capaz de determinar a decretação da nulidade do
lançamento fiscal, pela ausência de motivação.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o Sr. Alberto não foi procurador do
contribuinte em qualquer situação ou perante qualquer instituição financeira. Aduz que nunca
assinou nenhum documento para o contribuinte, inclusive afirmando ser falsa a assinatura contida
no documento apresentado pela fiscalização.
Reitera que o Sr. Alberto prestou serviços ao contribuinte, na qualidade de
engenheiro, e por isso recebeu valores dela, não podendo ser incluído como sujeito passivo do
presente lançamento.
No entanto, a jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de
que a contribuinte autuada não teria legitimidade para manifestar-se contra a responsabilização
de terceiros, como se verifica da Súmula CARF no 172, com o seguinte enunciado:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).”
E, como se extrai do teor do recurso voluntário, somente um dos solidários
(“Natural – Óleos Vegetais e Alimentos Ltda.”) apresentou seu insurgimento, exclusivamente,
contra a responsabilização procedida a outro solidário, Sr. Alberto Fernando Trigo Filho.
Ora, se uma empresa autuada não tem legitimidade para contestar
responsabilização dos solidários, o mesmo entendimento se aplica a uma pessoa jurídica solidária
confrontar somente a responsabilidade solidária de outro responsabilizado, no caso, pessoa física.
Não bastasse isso, o que torna a análise dos autos ainda mais digna de realce é que
a ora recorrente, “Natural – Óleos Vegetais e Alimentos Ltda.”, teve sua impugnação julgada
procedente, acolhendo-se, portanto, seu pleito no sentido de afastar sua responsabilização,
faltando-lhe nesta segunda instância qualquer interesse recursal/de agir, sobretudo considerando
que não houve interposição de recurso de ofício, restando definitiva a decisão guerreada, no que
diz respeito aquela empresa.
Neste contexto, quem teria legitimidade e condições óbvias para contestação da
imputação da responsabilidade solidária seria o próprio Sr. Alberto Fernando Trigo Filho, que
apresentou impugnação, a qual fora julgada improcedente, e não outra solidária que, além de não
ter legitimidade para tanto, igualmente, lhe falta interesse recursal/de agir, diante dos fatos acima
relatados.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.891 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000350/2011-11
6
Por todo o exposto, estando a peça recursal em dissonância com as normas
processuais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 675
DF CARF MF
Original